Tribunal: STF
Processo: CC 8244
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por Paquetá Calçados Ltda., em recuperação judicial, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS, onde tramita a Recuperação Judicial 5000521-26.2019.8.21.0132/RS, e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual estava sendo processado o Agravo de Instrumento (AIRR) 21271-20.2016.5.04.0341.



    A suscitante narra que tramita perante a Justiça do Trabalho a reclamação trabalhista 0021271-20.2016.5.04.0341 ajuizada, em 03/05/2016, por José Roque Ortiz e que julgado parcialmente procedente o pedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a autora interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado, dando ensejo a interposição de agravo em recurso de revista. 



    A suscitante relata que, “no bojo do seu agravo, a reclamada, ora suscitante informou (Doc. 08) que, em 24 de junho de 2019 ingressou com pedido de recuperação judicial perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sapiranga, RS, o qual tomou número 5000521-26.2019.8.21.0132, cujo processamento foi deferido em 27 de junho de 2019 (Doc. 09), sendo ordenada a suspensão de todas as ações e execuções promovidas contra as recuperandas, de modo que, após liquidado o crédito no bojo da reclamatória trabalhista, a fase executiva deverá ser suspensa, já que crédito se sujeita integralmente aos efeitos da recuperação judicial e deverá ser habilitado naquele feito para pagamento na forma do Plano”.



    Informa que, remetidos os autos ao TST, “aportou nova manifestação (Doc. 10), em que teceu novas considerações acerca da competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre questões que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial e que o valor dos depósitos recursais não poderia ser utilizado para satisfação do credor trabalhista, já que os valores apurados na reclamatória devem ser pagos na forma do plano de recuperação judicial, o qual informou já ter sido homologado pelo Juízo Recuperacional (Doc. 11)”.



    Aduz que “juntou ainda ofício (Doc. 12) do Juízo Recuperacional, no qual houve determinação de que os valores de depósitos recursais deveriam ser transferidos para conta vinculada à recuperação judicial”.



    Afirma que sobreveio decisão da Relatora, Delaíde Alves Miranda Arantes, da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, indeferindo a remessa dos depósitos recursais, sob o argumento de que "os valores recolhidos a título de depósitos recursais trabalhistas somente serão colocados à disposição do juízo da recuperação judicial após o trânsito em julgado da decisão condenatória”.



    Sustenta que “a decisão do Tribunal afronta a competência do juízo recuperacional por dizer respeito a valores que deveriam ter sido direcionados à recuperação judicial e à medida que afeta o patrimônio da recuperanda e o esforço recuperatório”, e que “não cabe ao Juízo Trabalhista apreciar se é prematuro ou não o pedido de transferência dos depósitos, devendo ter se limitado a cumprir a ordem do Juízo Recuperacional, na medida em que este é competente para determinar destino de depósitos recursais de reclamatórias cujos créditos se sujeitam à recuperação judicial”.



    Ressalta que “deveria a Ministra Relatora ter ordenado remessa dos valores do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, na forma do ofício do Juízo Recuperacional (Doc. 12), uma vez que tal valor não poderá nem sequer ser liberado para pagamento do credor, pois isso configuraria antecipação indevida de pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial e benefício um credor em detrimento dos demais que se encontram nas mesmas condições”.



    Assevera que “o fato de o processo ainda se encontrar em fase de conhecimento é completamente irrelevante, não alterando em nada a competência do Juízo Recuperacional. Mesmo após o encerramento da fase de conhecimento, o crédito deverá ser liquidado e habilitado na recuperação judicial, porquanto sujeito aos seus efeitos. Não será por meio dos depósitos recursais que a credora terá seu crédito satisfeito. Inclusive, em se tratando de empresa com Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, a disponibilização dos valores à recuperanda é essencial, visto que permitirá o pagamento dos credores com créditos já habilitados, e oxigenará os recursos da recuperanda durante a efetivação do Plano”.



    Ao final, salienta que a decisão da Ministra do TST “se encontra em descompasso com a Lei 11.101/2005 e com o entendimento consolidado desta Egrégia Suprema Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”, e reitera que “os pagamentos devem se dar de acordo com o plano aprovado e homologado, não de forma diversa”.



    Requer, ao final, que seja reconhecida “a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Sapiranga, RS, para decidir sobre questões que digam respeito ao patrimônio da recuperanda, ora suscitante, a créditos sujeitos à recuperação judicial e aos depósitos recursais, a fim de que Juízo Trabalhista dê cumprimento à determinação do Juízo Recuperacional, conforme ofício (Doc. 12), ordenando transferência do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, visto que o valor dos depósitos recursais não poderá ser utilizado para pagamento da credora trabalhista concursal”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Consta dos autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga-RS solicitou que fossem “transferidos para conta vinculada aos autos da Recuperação Judicial, os valores depositados nos autos de reclamatórias trabalhistas, em razão de créditos cujos fatos geradores sejam anteriores à data da propositura da recuperação judicial (24.06.2019), independentemente de estarem contemplados no Quadro Geral de Credores".



    No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente para conta vinculada ao Juízo da Recuperação por entender que “os valores recolhidos a título de depósitos recursais trabalhistas somente serão colocados à disposição do juízo da recuperação judicial após o trânsito em julgado da decisão condenatória”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Como se vê, a conclusão adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento” (RE 677.921-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/8/2014.). Seguindo essa orientação, o AI 794.836-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013. Evita-se, com isso, que se viabilize, ainda que de maneira processual diversa, a satisfação de crédito, frise-se, sujeito à recuperação judicial, em desrespeito ao estabelecido no plano de recuperação e em detrimento a outros credores, inclusive da mesma espécie.



    Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITOS RECURSAIS.



    1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.



    2. Ao Juízo recuperacional compete, inclusive, deliberar sobre os depósitos recursais constantes de ações trabalhistas, ainda que realizados anteriormente ao pedido de recuperação. Precedentes.



    3. Agravo interno não provido." (CC 163.175-AgR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS, Segunda Seção, DJe de 9/12/2020)



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 



    1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 



    2. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca do destino dos depósitos recursais feitos no curso da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à decretação da falência (CC 101.477/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 12/05/2010).



    3. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho (CC 162.769/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020).



    4. Agravo interno não provido." (CC 172.707-AgR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 2/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência do Juízo recuperacional para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga-RS.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente